Tribunal: STF
Processo: ARE 1554221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. DUAS VERSÕES DOS FATOS. STANDARD PROBATÓRIO COM ELEMENTOS SUFICIENTES, EM TESE, À ESTAMPA DAS PROVAS ACUSATÓRIAS. SITUAÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO NO PONTO.



    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I, DO CP). PLEITO NÃO CONHECIDO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP).



    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, DO CP). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE VALORATIVA DAS PROVAS QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto à decisão de pronúncia, cabe transcrever o disposto no § 1º e nocaput do art. 413 do Código de Processo Penal: [...]



    Conforme se depreende da norma supracitada, para ser proferida a pronúncia, deve-se verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e indícios que apontem o réu como autor da conduta descrita. [...]



    Todavia, não merece prosperar a tese apresentada pela defesa do réu quanto à inexistência de indícios suficientes da autoria no crime descrito na denúncia.



    A materialidade encontra-se comprovada nos autos do inquérito policial (5005476- 43.2020.8.24.0048) através do boletim de ocorrência (evento 1, DOC1, p. 3-7), do laudo pericial n. 9405.20.3084 (evento 1, DOC1, p. 8-10), dos autos de exibição e apreensão (evento 1, DOC1, 15 e 34), do laudo pericial n. 9102.20.02775 (evento 1, DOC1, p. 44-47), das fotografias (evento 1, DOC10, evento 1, DOC11 e evento 1, DOC12), dos vídeos (evento 1, VÍDEO13, evento 1, VÍDEO14 e evento 1, VÍDEO15), bem como nos autos de origem através das provas testemunhais colhidas em ambas as fases procedimentais.



    Tocante à autoria, verifica-se a existência de duas versões distintas, aquela da defesa e a da acusação, entretanto há elementos suficientes nos autos que indicam que o réu, em tese, foi o autor do delito em questão.



    A versão trazida pelo recorrente está calcada na ausência de indícios de autoria delitiva.



    Todavia, as provas produzidas são suficientes para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença. [...]



    Nesse contexto, analisando a prova colhida durante a instrução processual, verifica-se a presença de duas versões, quais sejam, a negativa de autoria do réu e a versão apresentada pela acusação. Assim, os depoimentos colhidos no feito apontam a existência de indícios suficientes de autoria, capazes de confirmarem a sentença de pronúncia e conduzir o recorrente Oracilde Tavares Galvao a julgamento perante o Júri Popular, impossibilitando a impronúncia. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente